Tribunal: STF
Processo: HC 247815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Carlos Simionato Junior, advogado, em 21.10.2024, em benefício de S M S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.10.2024, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.553.469/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 6.3.2023, na Ação Penal n. 0003312-21.2015.8.16.0136, à pena de dezenove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná em 22.9.2023, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL E DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO APRESENTOU EXPRESSA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMAIS PROVAS COLHIDAS QUE CONFEREM CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E SEGURO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO DE SUA PALAVRA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPÉCIE DE CRIME QUE, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS. DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS, ABALO PSICOLÓGICO EXACERBADO E GRAVIDEZ FRUTO DO ILÍCITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, MÉRITO DESPROVIDO” (fl. 14, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.553.469/PR. Em 12.4.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo (fls. 45-46, e-doc. 9). 



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 2.5.2024 (fls. 13-14, e-doc. 10). Seguiu-se a interposição de agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 7.10.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E COMPLETA. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 76, e-doc. 10).



    5. O acórdão de não conhecimento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.553.469/PR é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante sustenta que o paciente “não foi devidamente assessorado, devendo-se, desta forma, ser empregado a função rescindente da apelação, nulificando o feito a partir da resposta escrita à acusação e, por decorrência lógica, refazendo o novamente” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera “que o impetrante e a vítima mantiveram relações amorosas após a entrada da vítima na idade da adolescência, fato esse que já foi mencionado anteriormente, porém não foi explorado e ainda ignorado. Deste modo, requer a nulidade do processo tendo em vista as falhas cometidas pela defesa pretérita” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa foram totalmente rechaçados e ignorados eis que o impetrante fora condenado tão e somente pelos depoimentos da suposta vítima, não contendo qualquer laudo psicológico que realmente demonstrem que o abuso ocorreu na forma delineada pela suposta vítima” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “a condenação foi absolutamente desamparada de provas, constituindo decisão injusta contrária aos mais elementares princípios de Processo Penal, sobretudo o in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção da inocência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que “o agravo regimental anteriormente interposto não foi conhecido por suposta violação a Súmula 182 do STJ, contudo, infere-se que os pontos foram totalmente e pontualmente debatidos no recurso anteriormente opostos” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “- seja reconhecida a repercussão geral neste caso, pois houve séria infração ao disposto constitucional previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal;



    - a reforma do v. acórdão, reconhecendo-se a infringência ao disposto no artigo 5º, inciso XLVI, LV e LVII; 



    - sejam abertas vistas ao ora recorrido, para que, apresente as devidas contrarrazões recursais, dentro do prazo legal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior, para não conhecer do agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O pedido de reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que decidiu pela manutenção da sentença condenatória, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao examinar a alegação da defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a pretensa ocorrência de deficiência de defesa e a alegada ausência de provas para a condenação, com os seguinte fundamentos:



    “A alegação do apelante de que não houve a constatação científica do crime de estupro de vulnerável por meio de laudo pericial não tem o condão de afastar sua responsabilização pelo ilícito. No caso em apreço, o apelante abusou sexualmente de sua própria enteada, por diversas vezes, durante cerca de três anos, tocando as partes íntimas e realizou conjunção carnal, seguido de ameaças. Contudo, a notícia do crime sobreveio cerca de 07 (sete) meses após a consumação, quando a vítima já não conseguia mais esconder a gravidez, o que inviabilizou a constatação dos vestígios pelo decurso do tempo. 



    Nesse sentido: (...)



    Ainda, não há qualquer ilegalidade no processo, pois o togado não precisa rebater todos os argumentos da defesa, contanto que sua decisão aponte expressamente os motivos de fato e de direito pelos quais chegou a um determinado resultado. 



    Não subsiste a contrariedade ao art. 381, III, do Código de Processo Penal se a sentença indica os motivos de fato e de direito em que se fundou a decisão condenatória, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todas as teses apresentadas nos memoriais defensivos. 



    Ao mesmo passo, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal, por exemplo. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento. 



    Não obstante seja ausente o Laudo Pericial, é cediço que a ausência ou existência de Laudos de Atos Libidinosos e de Conjunção Carnal com resultado negativo, em nada comprometem a evidência dos autos, visto que sua realização é inclusive dispensável em caso de crimes contra a dignidade sexual, tendo em vista que, na maioria das vezes, esses delitos não deixam vestígios, razão pela qual mesmo quando não constatam lesões ou se mostram inconclusivos, não ensejam automaticamente a absolvição do réu. 



    Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal da Cidadania: (...)



    Dessa forma, rejeito as teses preliminares e passo a análise do mérito. 



    Do mérito. 



    Da absolvição. 



    Destaque-se, a priori, que a materialidade do delito restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (mov. 1.3), Documentos Pessoais da Vítima (mov. 1.6), Laudo de DNA (mov. 1.7), Certidão de Nascimento de mov. (mov. 12.10), Relatório Psicológico (mov. 31.1), bem como pelos relatos colhidos na fase judicial. 



    O recurso defensivo busca a absolvição do réu por entender não haver provas aptas a ensejar um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e in dubio pro reo.



    Adentrando na reconstrução fática, necessária se faz a transcrição da prova oral obtida na persecução penal, conforme se extrai de compromissada transcrição contida na sentença. 



    Vejamos.



    Quando ouvida em juízo, a vítima V.K.F.S. esclareceu que: ‘(...) nasceu dia 19/04/2000; que tinha aproximadamente 07 (sete) anos quando o acusado foi morar com a sua mãe; que morava com a sua avó, mas que passou a morar com a sua mãe e o acusado; que quando completou 11 (onze) anos de idade começaram os abusos sexuais; que como estava entrando na puberdade, seu corpo a mudar e acha que em razão disso começaram os atos por parte do acusado; que o acusado começou a passar a mão em seu corpo de uma maneira diferente e que aproximadamente um ano após começou a prática da conjunção carnal; que o acusado brincava muito com a depoente e que este começou a pegar mais próximo ao seu peito, na região da vagina, que começou a apalpar de uma forma diferente; que após o acusado começou a pedir que a depoente o apalpasse e começou a perceber que não era só brincadeira; que começou aos poucos, quando estavam brincando e sua mãe não estava por perto, que sempre acontecia quando estavam sozinhos; que após foi ficando mais frequente; que o acusado passou a mão em seus seios várias vezes; que inicio o acusado passava a mão por cima de sua roupa, mas depois começava a passar a mão por baixo da camisa, por baixo da bermuda e que este falava que era sem querer; que o acusado permanecia com a mão em sua vagina e percebia que não era um toque sem querer conforme este alegava; que o acusado iniciou passando a mão em suas nádegas por cima da roupa e após por baixo das vestes ; que no início o acusado falava que era só um pouco e que depois iria parar, que se a depoente não estivesse gostando era só falar que ele parava; que possuía muito medo do acusado, pois esteve falava que se a depoente falasse para alguém iria descontar em sua mãe e sabia que poderia fazê-lo em razão de já ter presenciado situações de agressividade deste com sua genitora; que ia completar 12 (doze) anos quando iniciaram as conjunções carnais; que foram inúmeras vezes que o acusado passou a mão pelo seu corpo, que com certeza mais de 10 (dez) vezes; que a conjunção carnal durou até a sua gravidez, no ano de 2014; que quando o acusado trabalhava na cidade, sempre que este tinha oportunidade ocorria a conjunção carnal, mas que após o acusado começou a trabalhar fora e retornava para a residência a cada 15 (quinze) dias e sempre arrumava uma maneira de fazer sexo com a depoente; que no começo mantinha conjunção carnal com o acusado de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana e após se este ficasse dois dias em casa, em ao menos 01 (um) iria ocorrer o abuso; que no ano de 2014 começou a perceber que não estava mais menstruando, que contou para o acusado e que este ficou desesperado, pediu para a depoente não contar para ninguém, pois iria dar um jeito; que o acusado comprou remédio abortivo, lhe deu alguns chás para tomar falando que iria resolver; que escondeu a sua gravidez até os sete meses, mas que sua mãe começou a desconfiar, sendo que pediu para a depoente fazer xixi e fez o teste de gravidez, vindo a descobrir que a depoente estava grávida; que após o bebê nascer, sua mãe solicitou um exame de DNA, que o acusado se negava a fazer, mas que devido a insistência de sua genitora este acabou indo e comprovando a paternidade; que sua mãe a levou para registrar Boletim de Ocorrência e que foi a primeira vez que contou para alguém sobre os fatos; que nunca relatou sobre os abusos sexuais para ninguém; que sua mãe desconfiou do acusado, pois a depoente não saia de casa, não tinha contato com outros meninos a não ser na escola, que nunca teve namorado; que o acusado registrou o bebê e tem contato com este; que no início precisou fazer acompanhamento psicológico; que sempre o acusado lhe ameaça para não contar sobre os abusos sexuais para ninguém (...)’ (transcrição extraída da sentença e confirmada pela mídia em mov. 140.2). 



    Em sede judicial, J.F., genitora da vítima, declarou que: ‘(...) conviveu durante 07 (sete) anos com o acusado; que no início a vítima morava com a sua mãe, mas depois passou a residir com a depoente e o acusado; que só tomou conhecimento dos fatos quando a sua filha engravidou; que queria descobrir quem era o pai da criança, pois a vítima não saia de casa, que só ia para a escola e não queria contar quem era; que descobriu por meio de exame de DNA que o acusado abusava sexualmente de sua filha; que sua filha nunca lhe relatou os fatos, que perguntava direto para ela e até chegou a levá-la no Conselho tutelar; que nunca desconfiou, que sempre conversava com sua filha; que achava estranho o acusado dar muita atenção para a sua filha, que ele era muito carinhoso, mas que achava que fosse amor de pai; que o acusado e a vítima ficavam bastante sozinhos, tanto em casa como em outros lugares; que a vítima não lhe relata os fatos; que terminou o relacionamento com o acusado quando saiu o resultado do exame de DNA; que o acusado era bem agressivo, que a vítima presenciava tal situação e um dia chamou a polícia; que o acusado registrou a criança, mas que não possui bom relacionamento com esta; que iniciaram tratamento psicológico, mas não finalizaram (...)’ (transcrição extraída da sentença e confirmada pela mídia em mov. 140.3).



    Devidamente cotejados os elementos de convicção contidos nos autos, verifica-se que formam um conjunto probatório claro e harmônico, demonstrando com coerência lógica, que os fatos ocorreram como retratados na denúncia, mormente porque não há nenhum indício de que a vítima esteja a falsear a verdade. 



    No caso em análise, a vítima é categórica ao afirmar, na oportunidade em que foi ouvida, que, por ser companheiro de sua mãe, via o condenado como uma figura paterna. Os atos libidinosos iniciaram quando a vítima possuía apenas 11 (onze) anos de idade, sendo que o crime se perpetuou até o momento em que a vítima descobriu a gravidez, aos 14 (quatorze) anos. A ofendida tentou esconder a gravidez, contudo, sua mãe descobriu e, posteriormente, foi realizado o exame de DNA, em que sobreveio a comprovação da filiação da infante como sendo da vítima e do acusado. 



    Importa registrar que esse substancial valor probatório prevalece desde que o depoimento seja coeso e harmônico com os demais elementos presentes no caderno processual, vez que crimes dessa natureza são cometidos sem a presença de testemunha e em muitos casos não deixam vestígios, restando, apenas a palavra do ofendido, motivo pelo qual possui especial importância. 



    Para mais, os crimes contra a dignidade sexual são cometidos entre quatro paredes às ocultas, em horas mortas, sem vigília de ninguém, bem por isso, as vítimas são suas grandes testemunhas. Descrer delas, só quando se arregimentam elementos seguros de que têm imaginação doentia ou agem por vingança irracional, circunstância que claramente não é verificada no caso em apreço. (...)



    Assim, a força probante das declarações da vítima, ausente de indícios de mácula e em sintonia com os demais elementos de prova carreados aos autos, tem preponderante importância, pois os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados na surdina, na clandestinidade, portanto, na maioria das vezes sem testemunha visual, devendo o julgador atribuir especial relevância à palavra do ofendido. 



    É sabido que pessoas que cometem crimes de cunho sexual contra crianças e adolescentes, normalmente se portam na sociedade e perante a própria família como ‘pessoas de bem’, demonstrando amabilidade e simpatia, sendo que isto, na realidade, os auxilia na prática dos delitos, já que os pais sentem segurança em deixar as vítimas sob seus cuidados. 



    Logo, a conduta social e familiar do acusado não deve ser sopesada em seu favor, tendo em vista a própria natureza e circunstâncias fáticas do delito. Ademais, é de rigor destacar que não é incomum que em crimes de cunho sexual em âmbito familiar, o agressor procure vítimas em um mesmo contexto a fim de satisfazer seus desejos.



    Não passa despercebido o depoimento da genitora da vítima, que ressaltou que achava estranha a atenção excessiva que o acusado dava para sua filha, entretanto, julgava ser apenas muito carinho e um amor de pai. Nesse passo, substantivos como afeto, amor, carinho etc, existentes entre a vítima e acusado não sobrevivem como argumento absolutório, uma vez que não são absolutamente perenes e passíveis de afetação permanente na vida de pessoa presumidamente vulnerável a práticas sexuais. 



    Nessa perspectiva, não se apresenta idônea a descredibilização e desprezo às declarações da vítima, especialmente por apresentarem-se de forma precisa, coerente e em harmonia com as demais provas amealhadas no caderno processual. De mais a mais, não se constataram quaisquer elementos que demonstrassem a intenção da vítima em imputar falsamente ao acusado delito de tamanha gravidade. 



    Ressalto, ainda, que a declaração da vítima, permeada de emoção, evidencia os traumas a ela causados. Não há, no depoimento da vítima, qualquer contradição ou vício, pelo que se conclui que a prova oral produzida, aliada à prova documental e pericial realizada durante a instrução do feito, é contundente, segura e capaz de ensejar um decreto condenatório. O constrangimento da vítima ouvida em juízo é evidente, denotando a veracidade das informações por ela prestadas. (...)



    Não parece razoável, portanto, que a infante tenha inventado história de tamanha magnitude criminal sem motivo, sobretudo em razão de sua tenra idade. Vale dizer também que, acaso os relatos da ofendida não fossem verídicos, maiores divergências teriam sido intuídas durante o transcurso procedimental, nas fases extrajudicial e do contraditório. 



    Verifica-se, pois, que a instrução probatória redesenha de maneira sólida o contexto fático narrado na exordial acusatória. Por isso, é inconteste que tanto a materialidade quanto a autoria restaram suficientemente comprovadas. 



    Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, vislumbra-se a existência de suporte probatório suficiente para alicerçar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência, tampouco inexistência de provas, constatando-se de forma inequívoca a autoria e materialidade das condutas criminosas imputadas ao apelante S.M.S., razão por que não merece provimento o pleito de absolvição, eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 386, do Código de Processo Penal, sendo inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    Desse modo, imperiosa a manutenção da condenação, vez que nenhuma dúvida remanesce de que o réu, efetivamente, perpetrou o crime descrito na exordial acusatória, não se podendo excogitar acerca da insuficiência de provas” (fls. 15-20, e-doc. 8).



    11. Na espécie, não se comprova ausência de defesa técnica, pelo que o decidido no Tribunal de Justiça do Paraná harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Moreira Alves assentou que, “se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência dela”. 



    Saliente-se ter sido o paciente representado por advogados habilitados no processo, constituídos por ele ou designados pelo juízo processante, durante toda a tramitação processual, não se podendo considerar ausente a defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.587-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 4.12.2020). 



     



    A discordância do impetrante em relação à defesa levada a efeito pelos advogados não desqualifica nem torna inepta a defesa antes realizada. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelo impetrante e rever a conclusão das instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.410.929-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ARGUMENTOS AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA MOLDURA FÁTICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.383.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    12. O Tribunal de Justiça estadual concluiu haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRO